Tribunal: STF
Processo: HC 220353
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 169.005/SP):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO. ANOTAÇÕES RELATIVAS AO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, o qual negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade do delito, em virtude da quantidade de drogas encontrada em poder do agravado - 2,4 kg de maconha, balança de precisão, mais anotações relativas ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental conhecido e improvido.



    Alega-se que: a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do delito de tráfico de drogas; b) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, pois se baseia apenas na quantidade de drogas apreendidas e ignora as condições favoráveis do paciente; c) o acórdão também não apresenta fundamentação idônea, pois a referência à balança de precisão e anotações relativas ao tráfico não devem ser considerados ante a ausência de perícia; d) o ato coator não avaliou a possibilidade concreta de substituir a prisão por cautelares alternativas.



    Pede-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juiz singular, a fim de que se manifeste acerca dos termos da presente impetração, esclarecendo se a manutenção da prisão preventiva foi reavaliada. 



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente